Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702574-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: CELINA FERREIRA LONGO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Plauton Hud de Souza Frota - ME contra a decisão interlocutória da2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de no0706995-87.2022.8.07.0020, afastou os efeitos da mora da executada, ora agravada, a partir do depósito judicial (ID no 183656037, págs. 1-3). 2. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que os valores que constam nos autos de origem não seriam suficientes para quitar a obrigação de pagar da agravada, pois devem ser considerados os encargos moratórios até a data do efetivo levantamento das respectivas quantias. Defende a sua pretensão na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 677. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para estabelecer como termo final para a incidência de juros de mora e da correção monetária a data da efetiva liberação dos valores depositados em Juízo ao credor. 4. Preparo (ID no 55209647, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. Os valores disponíveis em conta judicial vinculada ao processo de origem também sofrem correção monetária automática e mensal. Ao ponderar que a partir do depósito judicial a agravada está isenta dos efeitos da mora, a decisão considerou, de maneira correta, a incidência do art. 543-C do CPC. 8. Confiro a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 677: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” 9. Os valores que serão repassados ao agravante foram fruto de diligências que localizaram ativos nas contas bancárias de titularidade da agravada. A discussão quanto à eventual impenhorabilidade das verbas foi dirimida no Agravo de Instrumento no 0734477-70.2022.8.07.0000. 10. A penhora dos valores incidiu sobre o total apurado no momento das diligências (SISBAJUD) e considerou a atualização monetária pertinente, motivo pelo qual é inviável insistir no cômputo dos encargos moratórios, da forma pretendida pelo agravante, sob pena de prolongamento do processo por prazo indefinido, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional. 11. A decisão possibilitou ao credor se manifestar quanto à quitação da dívida ou apresentar planilha de cálculos, com a atualização da dívida originária até a data da constrição (ID no 130727557) e a dedução do valor pago (que também deve ser atualizado), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO